Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.
2. Contudo, para que seja permitida a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, exige-se o prévio esgotamento de todos os meios de localização de bens passíveis de constrição judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.